Tribunal: TJSP
Processo: 1000676-10.2020.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Consumidor e processual. Promessa de compra e venda de bem imóvel. Ação que visa à revisão, rescisão do contrato, indenização por benfeitorias e restituição de quantia. Sentença de parcial procedência. Pretensão à parcial reforma manifestada pelas partes.
Preliminar do autor. A base de cálculo da taxa judiciária é proveito econômico pretendido pela ré com o apelo e não o valor da causa.

Ementa:
Consumidor e processual. Promessa de compra e venda de bem imóvel. Ação que visa à revisão, rescisão do contrato, indenização por benfeitorias e restituição de quantia. Sentença de parcial procedência. Pretensão à parcial reforma manifestada pelas partes.
Preliminar do autor. A base de cálculo da taxa judiciária é proveito econômico pretendido pela ré com o apelo e não o valor da causa.
Preliminar da ré. Ofício ao NUMOPEDE já determinado pela sentença.
O Magistrado decidiu o mérito dentro dos limites propostos pelas partes, conforme impõe o artigo 141 do Código de Processo Civil. Pedido de retenção em decorrência do uso e fruição que foi um dos temas da contestação.
Inviabilidade de revisão do contrato, que prevê preço certo, parcelas pré-fixadas e critério de reajuste por índice oficial. Inexistência de juros remuneratórios e de abusividade na estipulação do preço.
Nos contratos firmados antes do advento da Lei n. 13.786/2018, "a retenção pela extinção do vínculo contratual de compra e venda de imóveis por culpa do consumidor é de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas, adequado e suficiente para indenizar o construtor pelas despesas gerais e pelo rompimento unilateral ou pelo inadimplemento do consumidor, independentemente das circunstâncias de cada hipótese concreta", conforme entendimento recente do C. Superior Tribunal de Justiça, sufragado por esta C. Corte Estadual.
Não se configurando nenhuma das hipóteses do § 8o, do artigo 85, do diploma processual civil, os honorários advocatícios devem ser arbitrados na forma do § 2o desse artigo. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte Estadual.
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.